Tribunal: TJES
Processo: 0000371-41.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-41.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IPSON COSTA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
15
5
,
§
4
º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.
2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3
.
Considerando que o depoimento da vítima restou corroborado por aquele prestado pelo policial, aliado as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, o pleito absolutório não merece prosperar.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

IPSON COSTA DE ALMEIDA
, em face da r. sentença de fls. 52/52-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 08 de março de 2021, na Rua Presidente Juscelino
Kubitschek, s/n°, bairro Monte Aghá, nesta cidade e comarca, o denunciado Ipson Costa De Almeida, agindo de forma livr
e
e consciente, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma botija de gás.

Segundo consta nos autos, o denunciado, no intuito de furtar, pulou o muro da residência e arrombou a grade da janela, subtraindo uma botija de gás. Ao sair da residência com o objeto subtraído, o denunciado foi detido por populares, que acionaram a polícia militar, tendo esta comparecido ao local dos fatos e efetuado a prisão em flagrante do denunciado (...
)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar Gabriel dos Santos Silva e o ora recorrente, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, o apelante pugnou exclusivamente pela sua absolvição.

No ponto, a douta Defensoria Pública Estadual, assistindo ao ora recorrente, utilizou o singelo argumento de insuficiência probatória, ao alegar que “para além da negativa de autoria por parte do acusado (fl. 52 do processo), que o único elemento que sustenta a persecução penal até aqui produzida é a palavra do Policial Militar MARCELO DA ROZA MOREIRA, o qual alegou que somente se deparou com o indivíduo sob a posse de uma botija gás”.

Sob este enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a autoria e a materialidade delitiva

restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 44492663 de fls. 09/12, do Auto de Apreensão de fls. 13/14, do Auto de Restituição de fl. 28, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

“Ouvida na esfera policial (fl. 07), a vítima Laurita Lima de Araújo (fl. 27) relatou:

‘(...) Que tem um imóvel na rua citada neste BU, que usa o imóvel para curtir períodos de férias, feriados e alta temporada; QUE no dia 09/03/2021, por volta das 09:00h, a vítima recebeu ligação do vizinho informando que sua casa tinha sido arrombada e que tinham tentado furtar uma botija de gás; QUE foi o vizinho chamado JORGE que entrou em contato e contou sobre o arrombamento, que além do JORGE, o vizinho MARCELO também viu o indivíduo que tentou furtar a botija e contou que a própria população segurou o elemento até a chegada da polícia militar; INFORMA a vítima que conseguiu vir ontem (14/03/2021) para consertar a casa, que encontrou a janela quebrada e telhas retiradas, que tomou um prejuízo em torno de R$ 700,00 (setecentos reais) entre mão de obra e material e a botija de gás cheia como vasilhame está custando aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), que não deu falta de mais nada, somente a botija é que foi levada da casa, que vizinhos ouviram o barulho e ficaram atentos e conseguiram pegar o indivíduo até a chegada da polícia militar.’

Já os policiais militares Marcelo da Roza Moreira (fl. 15) e Johnes Peçanha da Silva (fl. 17) declararam:

‘(...) O acusado, negou e após conduzido e lá pode-se constatar que o suspeito havia pulado o muro da residência e arrombado a grade de uma das janelas; que a vítima não foi localizada, uma vez que a casa é de veraneio e os moradores são de outro estado. Nada mais disse’.”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine.

Nesse plano, considerando que o depoimento da vítima restou corroborado por aquele prestado pelo policial, aliado as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
N
EGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)